Tribunal: STF
Processo: RE 173035
Classe: RE
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1994-11-29
Data de publicação: 1994-11-29

Ementa:
E M E N T A - Previdencia Social: inadmissibilidade da
aplicação  das regras do art.  58 ADCT a correção monetária do débito
judicial de prestações de beneficio acidentario, relativas a periodos
anteriores  ao  termo  inicial  de  sua  aplicabilidade,   segundo  o
paragrafo único da disposição constitucional transitoria.